Tribunal: TJMT
Processo: 1018092-65.2019.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-01-24
Data de publicação: 2020-01-24

Ementa:
Vistos etc.
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de liminar, interposto por CARLOS MEYER e JOSE CARLOS MEYER contra a decisão interlocutória proferida no Cumprimento de Sentença relativo à ação de Reintegração de Posse n.o 94-25.1998.811.0037, Código: 6745, movida em desfavor de WALDOMIRO RIVA e ALTAIR DOS SANTOS RIVA, perante a 3a Vara da Comarca de Primavera do Leste/MT que assim anotou em seu dispositivo:
“DISPOSITIVO
Ante o exposto, em sede de liquidação por artigos, julgo o feito parcialmente para condenar os requeridos Waldomiro Riva e Altair dos Santos Riva a indenizar o Espólio de Nary Maria Holderbaum Meyer e o requerente Carlos Meyer, representados por José Carlos Meyer:
a) Em danos emergentes referente a área de 202,6944 hectares pelo valor correspondente ao período de desapossamento ao qual coincide com o negócio entabulado entre as partes (04/03/1983), acrescido de correção monetária pelo INPC desde a realização do efetivo negócio (04/03/1983) e acrescido de juros legais de 1% (um por cento) a partir da citação do processo de conhecimento;
b) Na multa do art. 1026, §2o do CPC, correspondente a R$ 11.535,82 (onze mil, quinhentos e trinta e cinco reais e oitenta e dois centavos);
c) Nas custas e despesas processuais iniciais no importe de R$ 59.317,59 (cinquenta e nove mil, trezentos e dezessete reais e cinquenta e nove centavos);
Condeno, ainda os requeridos em honorários sucumbenciais em favor do Dr. José Luiz da Silva em 15% (quinze por cento) sobre o valor fixado a título de dano emergente, conforme fixação no Embargos de Declaração no 49393/2009.
Havendo sucumbência recíproca, nos termos do artigo 21 do CPC, condeno as partes ao pagamento de 50% das custas remanescentes e os honorários advocatícios que arbitro em 10% do valor da causa (art. 85, §2o do CPC).
Proceda-se ao levantamento dos honorários periciais depositados em favor dos requerentes (fls. 1309 e 1330).” (ID 25699998)
Em resumo, alega o agravante que (i) deve ser declarada intempestiva e decretada a revelia da primeira contestação apresentada pelos agravados às fls. 1.286/1.291 e acolhido integralmente do pedido de liquidação de fls. 1027/1034; (ii) apesar de o decidido ter validado como contestação, deve ser refutada como inexistente a segunda contestação alinhada sob fls. 1.436/1.461; (iii) houve erro do magistrado ao validar a contestação de fl. 1439/1461, na medida em que, a inicial de liquidação foi recebida pelo procedimento certo na forma do despacho de fl.1.297 pelo qual inclusive constou de modo insofismável que os agravados inclusive já haviam apresentado a ineficaz e genérica impugnação/contestação de fls. 1286/1291; (iv) nulidade do julgado por cerceamento de produção de prova pericial; (v) o dano emergente deve corresponder ao efetivo valor presente de mercado do imóvel desapossado, com suporte no valor total da área; (vi) ocorrência dos lucros cessantes, lucro real cessado na forma dos laudos aparelhadores da inicial; (vii) os honorários de sucumbência foram fixados em 15% sobre o valor do dano emergente, contrariando a decisão do TJMT (ED 49393/2009 no RAC 126955/2008) que fixou em 15% sobre o valor da condenação; (viii) ausência de sucumbência recíproca haja vista que os agravantes decaíram de parte mínima do pedido já que dos quatro pedido formulados sucumbiram apenas em um, atraindo assim aplicação ao caso do parágrafo único do art. 86 do CPC e, (ix) que os valor de 10% sobre valor da causa, fixado a título de honorários advocatícios deve ser majorado para 15%.
Pugna pelo deferimento da tutela antecipada para que seja determinada a suspensão dos efeitos da decisão agravada e, no mérito, pugna pelo provimento do recurso.
Nessas condições, a pretensão encontra permissivo no art. 1015, parágrafo único, do CPC, viabilizando o curso deste agravo na forma instrumental, bem como, pelos documentos juntados, foram preenchidos os requisitos disposto no art. 1017, I, do mesmo Código.
De outro lado, neste instante inicial e diante dos documentos coligidos aos autos, entende-se que não há elementos capazes de evidenciar a probabilidade do direito buscado pelo agravante, conforme exigido pelo art. 300 do CPC/15, o que recomenda a manutenção da decisão interlocutória recorrida.
Consta dos autos que os agravantes ingressaram com pedido de liquidação de sentença (ID 25698491), atribuindo o valor para o cumprimento de sentença no valor de R$ 30.761.591,71 (trinta milhões, setecentos e sessenta e um mil, quinhentos e noventa e um reais e setenta e um centavos), sentença essa aportada no ID 25698487 a 25698488.
Na sequência os agravados apresentaram manifestação, anotando que não caberia a liquidação de sentença por arbitramento e sim pelo procedimento comum termos do artigo 511, do CPC (fls. 1286/1.291 – ID 25699956).
Não obstante os agravantes anotem que referida manifestação teria sido a ‘primeira’ contestação apresentada pelos agravados, a decisão que recebeu a liquidação de sentença foi anulada, em razão da antecipação da realização de prova técnica, sem observância do procedimento adequado guiado pelo artigo 509, II, do CPC, conforme decidido pelo Agravo de Instrumento n. 1002906-36.2018.8.11.0000.
Deste modo o juízo de piso corretamente aplicou o procedimento previsto na sentença e no supracitado agravo de instrumento, determinando a intimação dos agravados para apresentarem contestação, obedecendo ao que determina o artigo 511, do CPC (25699975), ocasião em que os agravados apresentaram contestação, no prazo legal.
Nota-se que, diferente do que quer fazer crer não houve uma segunda contestação, haja vista que foi o primeiro momento em que os agravados foram intimados para tanto, em razão do rito diverso em que foi recebida a liquidação da sentença.
Com relação a nulidade da decisão por necessidade de perícia e as perdas e danos, não se verifica qualquer ilegalidade visto que, no caso, o magistrado de piso apenas deu cumprimento ao que fora determinado por essa corte, nos autos do agravo de instrumento no 1002906-36.2018.8.11.0000 (Compete ao juiz – e não ao perito – pré-estabelecer os limites do exame pericial quando versar sobre perdas e danos, fixando de forma expressa o entendimento de direito sobre a matéria).
Em outro aspecto, nada obstante o reconhecimento do direito dos agravantes quanto ao imóvel, a indenização por lucros cessantes depende não só da quantificação do dano, mas da demonstração satisfatória de que, não fosse o dano, o lucro ocorreria inexoravelmente, ou seja, exige prova de que foi a conduta danosa a causadora da ruptura da linha temporal que levaria ao lucro futuro, situação não demonstrada nos autos.
No tocante a aos honorários sucumbenciais, não se verifica qualquer ilegalidade, vez que fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor fixado a título de dano emergente (condenação), conforme fixação no acórdão dos Embargos de Declaração no 49393/2009.
Quanto aos demais pontos atacados pelos agravantes (sucumbência recíproca e honorários advocatícios) inexistem qualquer ilegalidade na decisão agravada, bem como ausente qualquer motivo urgente que possa causar lesão grave e de difícil reparação aos agravantes, não sendo, portanto, caso de conceder o efeito suspensivo, devendo os agravantes aguardar o julgamento de mérito deste recurso por parte desta Egrégia Câmara.
Com essas considerações, INDEFIRO a liminar vindicada, devendo a agravante aguardar o julgamento de mérito deste recurso por parte desta Egrégia Câmara.
Notifique-se o juízo de origem para que preste as necessárias informações, principalmente se o agravante cumpriu a obrigação estabelecida pelo art. 1.018, § 2o, do CPC e outras que julgar pertinentes.
Intimem-se a parte agravada para, querendo e no prazo legal, apresentar contrarrazões (art. 1019, II, do CPC).
Às providências de estilo, autorizando a Senhora Secretária da Segunda Câmara Cível a assinar os expedientes necessários.
Cumpra-se.
Desembargador Sebastião de Moraes Filho
= r e l a t o r =